Tribunal: TJMT
Processo: 1021549-50.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021549-50.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LEVI ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 043.824.481-82 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR MENSURADO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA E SUA FUNDAMENTAÇÃO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO – HONORÁRIOS INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando se constata que o valor mencionado no dispositivo da sentença a título de indenização de seguro DPVAT é divergente do valor apurado na fundamentação, necessária a sua alteração.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Quando a verba honorária se mostra adequada, a sua manutenção é medida que se impõe.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1021549-50.2017.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

LEVI ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Emerson Luiz Pereira Cajango,

que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT no
1021549-50.2017.8.11.0041

ajuizado por
LEVI ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$1.687,75 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos) a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro, bem como condenou a requerida ao pagamento dos honorários fixados em R$1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015.

A apelante defende que a sentença está equivocada, uma vez que o valor da condenação fixado no dispositivo diverge do valor fixado na fundamentação (R$1.687,50), sendo este último o correto a ser aplicado na presente hipótese, haja vista que está de acordo com a tabela anexa à lei no 11.945/2009, razão pela qual pugna para que seja eliminada a referida divergência apontada.

Também alega que sucumbiu em parte mínima do pedido, não devendo arcar com nenhuma despesa e honorários, quiçá o valor de R$1.000,00 (mil reais), de modo que entende que o recorrido deve arcar com os ônus sucumbenciais em sua integralidade, mesmo porque flagrante que ele restou vencido na maior parte de suas pretensões, pelo que pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de se afastar sua condenação no pagamento da verba honorária, e caso não for este entendimento, espera que não seja majorado os honorários recursais, nos moldes do § 11, do artigo 85, do CPC, razão pela qual requer o provimento do recurso para reformar a sentença [id.
61914464].

Contrarrazões ofertadas no id. 61914470, rebatendo os pontos levantados no recurso, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé, e a majoração dos honorários em grau recursal, na forma do artigo 85, § 11, do CPC.

Houve o recolhimento do preparo recursal, consoante id. 61914466.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LEVI ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES,
ajuizou ação de cobrança de diferença do seguro obrigatório em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento da diferença da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a requerida o pagamento de R$1.687,75 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos) a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro, bem como condenou a requerida ao pagamento dos honorários fixados em R$1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015.

Inconformada, a
apelante defende que a sentença está equivocada, uma vez que o valor da condenação fixado no dispositivo (R$1.687,75) diverge do valor fixado na fundamentação (R$1.687,50), sendo este último o correto a ser aplicado na presente hipótese de acordo com a tabela aplicável ao caso.

De fato, assiste razão a recorrente quanto à essa alegação, isso porque, da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda completa da mobilidade de um dos quadris o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Considerando que o laudo pericial acostado registra que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu quadril direito é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

A propósito, segue o cálculo exemplificativo:

R$ 13.500,00 x 25% = R$ 3.375,00

R$

3.375,00 x 50% = R$ 1.687,50

Logo, merece reparos a sentença, para que o dispositivo da sentença conste a condenação da requerida ao pagamento de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório.

Ademais, a apelante insurge-se quanto à fixação da verba honorária, requerendo o seu afastamento, e, alternativamente, a sua redução e a distribuição da sucumbência, alegando que sucumbiu em parte mínima do pedido, não devendo arcar com nenhuma despesa de honorários.

Pois bem.
Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação de cobrança de diferença securitária em desfavor da seguradora, cujo pleito foi acolhido pela julgadora monocrática, que condenou-a ao pagamento das diferenças da indenização no valor de R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais).

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabela da SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados apenas pela apelante, como bem decidiu a magistrada singular.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE –
INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
– BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca
.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC.

Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1o, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Ademais, se em uma remota hipótese haja o entendimento de ter o autor decaído de parte mínima do seu pedido, ainda assim, não há razão para arcar com o ônus da sucumbência, pois esta obrigação deve ser suportada por inteiro pelo outro, na forma do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Desta forma, como se denota dos autos, não há que se falar em sucumbência recíproca, ao passo que segue a análise quanto a fixação dos honorários advocatícios.

Por outro lado, a apelante postula a redução dos honorários sucumbenciais, cuja pretensão não merece acolhimento.

É que ao fixar os honorários sucumbenciais o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo artigo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, nos termos do §8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Nesse passo, os honorários arbitrados em R$1.000,00 (mil reais) se mostram adequados e em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito, sobre o assunto, segue entendimento da Câmara de Direito Privado.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONSONÂNCIA COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS INTEGRAL DA SEGURADORA – VERBA DEFINIDA NA SENTENÇA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o DO CPC – POSSIBILIDADE –
VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo ante a ínfima condenação, a fim de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.
”
(APELAÇÃO CÍVELO

0004479-91.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO VALOR DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Devem ser reduzidos os honorários advocatícios arbitrados em valor excessivo, sem observar os critérios impostos pelo art. 85 do CPC”
. (N.U 0040721-29.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

Por fim, com relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pelo apelado, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

In casu
, não há que se falar em condenação da apelante por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. O §8o do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
A condenação em litigância de má - fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.
”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 1018815-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para que a requerida seja condenada ao pagamento a título de seguro DPVAT no valor de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), mantendo, no mais, a sentença por seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020